Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 32159/97. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único).
2. A decisão que condiciona o levantamento de valores relativos a requisições expedidas à ocorrência da preclusão, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar pagamento eventualmente indevido, assim como a prática desnecessária de atos processuais, o que contribui para a celeridade da demanda, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitórios de pagamentos somente ocorra após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos e à (i)legitimidade ativa do exequente, mediante julgamento colegiado, em observância ao devido processo legal.
4. Recurso conhecido e não provido.